Tribunal: TJDFT
Processo: 0705674-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0705674-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONICA FELIX SILVEIRA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MONICA FELIX SILVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que, nos autos da ação de execução movida por BANCO BRADESCO S.A. (Processo no. 0016490-51.2016.8.07.0007), entre outras disposições, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante e afastou a alegação de prescrição (ID 100167676 do Processo no. 0016490-51.2016.8.07.0007). Opostos embargos de declaração contra a decisão agravada (ID 101450625 do Processo no. 0016490-51.2016.8.07.0007), sobreveio decisão (ID 113932067 do Processo n. 0016490-51.2016.8.07.0007) acolhendo-os parcialmente para sanar omissões e declarar que, em relação à devedora Mônica Félix Silveira, o processo prossegue suspenso até 20/05/2022, a partir de quando começará a correr o prazo prescricional, conforme legislação vigente à época (CPC 921, §4o). Em suas razões recursais (ID 32981391), a agravante sustenta que não tem condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Afirma que, apesar de ser servidora pública, tem renda líquida inferior a 5 salários-mínimos, possui dois filhos menores e paga aluguel no valor de R$ 1.815,00. Alega que seu ex-marido não efetua o pagamento da pensão alimentícia em dia, acumulando mais de R$ 10.000,00 em valores atrasados. Aduz, ainda, que, nos termos do artigo 921, § 4o, do Código de Processo Civil, o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis. Não tendo sido localizados bens penhoráveis de titularidade da agravante, foi determinado o arquivamento dos autos em 24/09/2019. Assim, transcorrido um ano do aludido arquivamento, começou a correr o prazo para a prescrição intercorrente em 24/09/2020, não se exigindo manifestação expressa do juízo a respeito. Ao final, requer o provimento do recurso para assegurar à agravante o benefício da gratuidade judiciária e declarar que o termo inicial da prescrição intercorrente é 24/09/2020. Não foi efetuado o preparo, eis que o recurso versa sobre a concessão do benefício de gratuidade judiciária. Apesar de intimado, o agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão ID 34885250. Relatados, decido. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência judiciária gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e com os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. Ou seja, diante de prova que evidencie não se tratar de parte hipossuficiente, pode o juiz indeferir o benefício. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUTODECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ART. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O benefício da gratuidade de justiça tem previsão no art. 98 e seguintes do CPC, segundo os quais é autorizada sua concessão, em regra, mediante declaração de hipossuficiência. 1.1. Ocorre que a presunção de pobreza, prevista no §3o do art. 99 do CPC, é relativa e pode ser afastada diante de provas contrárias constantes dos autos, nos termos do §2o do art. 99 e art. 100 do CPC. 1.2. A exigência comprobatória da situação de hipossuficiência econômica decorre expressamente do texto constitucional ao dispor que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos", nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF. 2. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício da justiça gratuita, apenas o requisito geral de que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. 2.1. Infere-se, assim, que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas processuais. 3. A juntada parcial e descontínua de extratos bancários pela agravante, sem carrear aos autos nenhum outro documento, não é capaz de demonstrar a alegada insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo, devendo ser indeferido o pedido de concessão do benefício de gratuidade de justiça. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1354118, 07033938520218070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 23/7/2021). No caso dos autos, não existem elementos indicativos de realização de despesas com filhos ou família que possam comprovar que o recolhimento do preparo recursal comprometeria a subsistência da agravante. A agravante é servidora pública e possui renda bruta de R$ 7.000,00 e líquida de R$ R$ 5.000,00 (ID 33631029). O comprovante da despesa com aluguel, no valor de R$ 1.815,00, é de agosto de 2021 (ID 32981402). E apesar de possuir dois filhos menores de idade (ID 32985261), no acordo de divórcio, ficou estipulado o pagamento de pensão de 2,5 salários-mínimos (ID 32985260) pelo genitor, não tendo a agravante comprovado a alegada inadimplência. Não se pode olvidar que os benefícios da justiça gratuita, embora não reservados unicamente aos jurisdicionados em situação de extrema pobreza, devem ser destinados apenas àqueles que não possuem condições de arcar com as despesas processuais, sem prejudicar o seu sustento, sob pena de inviabilizar a própria prestação do serviço jurisdicional gratuito à parcela da população que realmente dele necessita. Portanto, as condições financeiras da recorrente não condizem com o conceito de pobreza, em especial quando são analisados os valores das custas cobradas por este eg. Tribunal. Deveras, as despesas processuais, no Distrito Federal, não são elevadas. O valor das custas do recurso de agravo de instrumento, por exemplo, é de R$ 39,81. Nesta perspectiva, inexistindo os requisitos para o deferimento da gratuidade de justiça nessa esfera recursal, não há como acolher tal pedido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo recorrente. Nos termos do artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil, concedo ao agravante o prazo de cinco dias para que comprove o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 3 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator